Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-35.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500900-35.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDNEI GONCALVES DA SILVA Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, MATHEUS ARRUDA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ednei Gonçalves da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de revólver calibre .38 e quatro munições no interior de veículo por ele conduzido. A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição. O Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares observou os requisitos previstos nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal; e (ii) se a eventual ilegalidade da diligência contamina a arma de fogo apreendida e as demais provas produzidas, impondo a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório demonstram que a abordagem policial decorreu de ronda de rotina, sem indicação de qualquer circunstância objetiva, concreta e anterior que evidenciasse fundada suspeita da prática de infração penal. 4. Os policiais militares responsáveis pela diligência afirmaram não se recordar do motivo específico da abordagem, limitando-se a mencionar patrulhamento ostensivo na região. Não houve relato de denúncia prévia, monitoramento, atitude suspeita concreta, tentativa de fuga, infração de trânsito ou qualquer outro elemento apto a justificar a intervenção policial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a busca pessoal ou veicular exige fundada suspeita baseada em dados objetivos e verificáveis, sendo insuficientes impressões subjetivas, intuições policiais ou abordagens de rotina desacompanhadas de justa causa. 6. A ausência de demonstração da legalidade da diligência conduz ao reconhecimento da ilicitude da busca e da apreensão da arma de fogo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 7. A arma de fogo e as munições constituem prova diretamente derivada da revista veicular ilícita, inexistindo fonte independente ou hipótese de descoberta inevitável apta a afastar a contaminação probatória. 8. A posterior confissão do acusado não possui aptidão para convalidar a ilegalidade originária da diligência policial, permanecendo alcançada pelos efeitos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 9. Ausente prova válida da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular, reconhecer a ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas, desentranhá-las dos autos e absolver o apelante da imputação prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal ou veicular realizada sem fundada suspeita baseada em elementos objetivos, concretos e previamente verificáveis viola os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Reconhecida a ilicitude da abordagem policial, devem ser desentranhadas a prova diretamente obtida e todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 3. A descoberta posterior de objeto ilícito e a confissão do acusado não têm o condão de convalidar diligência originariamente ilegal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LVI. Código de Processo Penal, arts. 157, caput e § 1º, 240, § 2º, 244 e 386, II. Lei nº 10.826/2003, art. 14. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 838.777/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 3.025.245/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025. TJBA, Apelação Criminal nº 0001074-87.2015.8.05.0248, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora, publ. 05.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0500900-35.2019.8.05.0004, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante EDNEI GONCALVES DA SILVA e como Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso defensivo para acolher a questão preliminar de ilegalidade da busca pessoal com consequente reconhecimento da ilicitude das provas e, no mérito, dar provimento ao apelo, absolvendo o apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP, nos termos do voto.